Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-03.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DELAÇÃO DO CORREPRESENTADO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor dos atos infracionais análogo ao crime de roubo. A autoria e materialidade dos atos infracionais foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se que, além da delação do comparsa e da sua confissão na delegacia de polícia, tem-se, ainda, as declarações dos ofendidos, as quais, em Juízo, detalharam a consecução dos atos infracionais análogos ao crime de roubo que os vitimaram, de modo semelhante ao narrado na representação e aos depoimentos judiciais das testemunhas policiais.
2. A confissão extrajudicial do acusado pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando não confirmada na íntegra em Juízo, desde que esteja em conformidade com os demais elementos do acervo probatório.
3. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada para o adolescente que praticou atos infracionais graves análogos ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, e que se encontra exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, uso de substância entorpecente e evasão escolar).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.